Tribunal: TJBA
Processo: 8002066-28.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002066-28.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL BARBOSA LEAL FILHO Advogado(s): MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA, MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATIVIDADE ORDINÁRIA E PERMANENTE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE HORAS EXTRAS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL BARBOSA LEAL FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará, nos autos da Ação de Cobrança nº 8002066-28.2021.8.05.0109, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IRARÁ, que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da contratação por ausência de concurso público e a inexigibilidade das verbas trabalhistas pleiteadas. 2. O autor manteve vínculo laboral contínuo com o Município entre 02/01/2017 e 31/12/2020, exercendo funções de vigilante e operador de máquinas, atividades ordinárias e permanentes da Administração, mediante sucessivas renovações contratuais, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O apelante busca a reforma da sentença para ver reconhecido o direito ao FGTS, às férias acrescidas do terço constitucional, ao décimo terceiro salário e às horas extras, em razão do desvirtuamento da contratação temporária. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em definir se a contratação temporária, reconhecidamente nula por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, mas desvirtuada pela longa duração e pela prestação de serviços permanentes, gera direito ao recebimento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, bem como à percepção de horas extras. III. Razões de decidir 5. A contratação do apelante por quase quatro anos, para o exercício de funções permanentes, mediante sucessivas renovações, descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvirtuamento da contratação temporária. 6. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320/MG), a contratação temporária nula assegura ao trabalhador o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, respeitada a prescrição quinquenal. 7. Ademais, conforme a tese fixada no Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677/MG), o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas e reiteradas prorrogações, autoriza o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 8. Inviável, contudo, o deferimento de horas extras, porquanto a nulidade da contratação com a Administração Pública não produz tal efeito jurídico, limitando-se aos direitos expressamente reconhecidos pela jurisprudência constitucional. 9. Em razão do provimento parcial do recurso e do decaimento mínimo do autor, impõe-se a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A contratação temporária nula, desvirtuada por sucessivas renovações e pela prestação de serviços permanentes, assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, respeitada a prescrição quinquenal. 2. A nulidade da contratação não gera direito ao pagamento de horas extras.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002066-28.2021.8.05.0109, em que figuram como Apelante, MANOEL BARBOSA LEAL FILHO, e como Apelado, MUNICIPIO DE IRARA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça